Tribunal: TJMT
Processo: 0013636-49.2008.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013636-49.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), OGNOM FORTALEZA DE MORAIS - CPF: 333.925.794-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA MARIA DE MATOS ZANAO - CPF: 667.196.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER BATISTA MOREIRA - CPF: 362.196.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 973.564.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA LUCIELI DE ALMEIDA - CPF: 346.349.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCIA CIPRIANO RIBEIRO - CPF: 209.525.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MOREIRA SOARES - CPF: 329.064.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), MARINO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 868.492.631-53 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 408.552.872-68 (EMBARGANTE), VALTER BATISTA MOREIRA - CPF: 362.196.491-68 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), MARINO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 868.492.631-53 (EMBARGADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 408.552.872-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA –
SEGURO HABITACIONAL –
VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO –CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AOS DANOS SUPORTADOS PELO MUTUÁRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL REJEITADO – ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES, DE OMISSÃO DECISÓRIA – INOCORRÊNCIA – DISCURSO, PELA SEGURADORA, SOBRE A LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INSTITUIÇÃO JÁ INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – MATÉRIA SEQUER AVENTADA NO APELO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA DOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DO MUTUÁRIO EM DECORRÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E DE DESACERTO QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – FORMULAÇÃO DE VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO MASCARADO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DO ART. 80, VII, E 1.026, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA SEGURADORA REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO CUMULADA DE MULTAS E DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO EMBARGADO.
1. Não há omissão decisória quanto à imposição de multa contratual se o aresto embargado afirma claramente que não houve deflagração do prazo cuja inobservância ensejaria a penalidade. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 3. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG). 4. “
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
” (REsp 1250739/PA). 5. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
” (AgInt no AREsp 1456532/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0013636-49.2008.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (cf. Id. nº 78918972), e também por
JEAN DA SILVA MORAES,

MARINO DE ALMEIDA SILVA e RAIMUNDO NONATO DA SILVA (cf. Id. nº 78983982), contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0013636-49.2008.8.11.0041, interposto pelos segundos embargantes, para modificar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Securitária
”

ajuizada pelos apelantes/embargantes contra a Seguradora, em cujo polo passivo foi posteriormente incluída a Caixa Econômica Federal, e, assim, julgar
parcialmente procedente o pedido, condenando a Seguradora e a CEF somente “
à indenização dos danos causados aos imóveis dos autores em razão dos vícios construtivos
”, a serem aferidos em liquidação de sentença.

O v. acórdão repeliu o pedido de condenação ao pagamento da multa contratual por entender que, conforme expressamente previsto nos itens 16.2 da Cláusula 16ª e 17.3 da Cláusula 17ª da Apólice, a multa visa penalizar “
a falta de pagamento da indenização no prazo
” de um mês a partir da apresentação “
da totalidade dos documentos que permitem concluir o exame da cobertura e calcular o valor da indenização devida
”, mas, no caso, “
o dever de indenizar só
(foi)
reconhecido
(pelo próprio)
acórdão, e ainda não é possível quantificar o valor indenizatório
”, de modo que “
descabe o acolhimento do pedido de pronta imposição da referida multa contratual
” (cf. Id. nº 77789492).

A Seguradora/ré/embargante discorre longamente sobre a “
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal
”, frisando que ela “
deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações
”, e que, portanto, compete à Justiça Federal processar e julgar o feito (cf. Id. nº 78918972 - pág. 3/9).

Assevera, em seguida, que “
a decisão embargada é contraditória quanto a inexistência de cobertura para o sinistro narrado na exordial
”, enfatizando que “
é evidente a falta de cobertura da apólice, pois a prova pericial produzida conduziu ao reconhecimento de danos ocasionados pelos vícios de construção e estes são riscos não previstos na apólice, logo, não há cobertura na apólice em questão de indenização decorrente de vícios causados pela própria segurada
”.

Arremata dizendo que “
a perícia concluiu os defeitos são originários de vícios construtivos, e agravados por falta de manutenção a cargo dos próprios mutuários e/ou modificação da estrutura originária do imóvel
”, de modo que “
não há que se falar na cobertura securitária pleiteada,
(devendo),
portanto, ser reformado o acórdão proferido, para reconhecer a improcedência dos formulados na inicial, condenando os embargados nos ônus sucumbenciais haja vista que os prejuízos supostamente sofridos são decorrentes de causa interna e intrínseca ao imóvel, ou seja, decorrentes de vícios de construção
” (sic – cf. Id. nº 78918972 - pág. 10 e 17/18).

No mais, argumenta sobre a “
impossibilidade de aplicação no patamar máximo dos honorários advocatícios
”, e, ao final, pede acolhimento dos declaratórios para “
sanar as omissões apontados, no que se refere à ausência de cobertura para vícios encontrados, vez que são provenientes das ampliações realizadas pelos embargados, ocorrência de prescrição, falta de interesse de agir, tendo em vista a quitação do contrato, ausência de aplicação da multa decendial, e impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios
”, e para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. nº 78918972 - pág. 18/19 e 20).

Os autores/apelantes/embargantes, por sua vez, sustentam que o v. acórdão embargado “
carece de ínfimo ajuste dada a omissão que se aponta
”; afirmam que “
não houve requerimento de pronta imposição de multa, mas sim da sua incidência sobre o ‘
quantum debeatur
’, devidamente corrigido, a contar de 30 dias do ajuizamento da presente ação, como requerido à inicial, alternativamente, quando caracterizado a mora da seguradora a partir da recusa formal com a apresentação da contestação ou, a partir da citação
”, e dizem que, “
reconhecido o dever de indenizar, sobrevindo a contabilização dos valores, independente do período processual, a multa decendial deve ser aplicada, obedecendo os termos consignados em apólice
” (cf. Id. nº 78983982 - pág. 2/4).

Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento do vício apontado e, consequentemente, modificação do v. acórdão embargado, para que a Seguradora e a CEF sejam condenadas também à multa contratual.

Nas contrarrazões, Seguradora e autores refutam as alegações da parte contrária e torcem pela rejeição dos declaratórios adversos (cf. Ids. nº 80976982 e 80286995, respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo dos autores/embargantes sob os seguintes fundamentos:

“No apelo,
os autores se agarram à tese de que o laudo pericial constatou a existência do que eles dizem serem “vícios construtivos ou falhas na construção”, e que,
independentemente da existência ou não do risco de desmoronamento,
estes geram, por si só, dever de indenizar, seja porque a apólice não exclui expressamente a cobertura desses danos/vícios, ou então por tratar-se de “acidente de consumo (ou) fato do produto ou do serviço”.

Pois bem. A questão da
responsabilidade civil da Seguradora em relação aos danos suportados pelos autores já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento de que
“os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional”
(STJ – 3ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1768703/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/10/2020, DJe 29/10/2020).
(...)

Portanto,
deve ser acolhido o pedido autoral
e repelida a tese defensiva da Seguradora de falta de cobertura de danos causados ao imóvel do mutuário em decorrência de vícios de construção.

O item 17.3 da Cláusula 17ª da Apólice dispõe que “a falta de pagamento da indenização, no prazo fixado no item 16.2 da Cláusula 16ª destas Condições, sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou fração de atraso”.

Por sua vez, o mencionado item 16.2 estabelece que
“o pagamento das indenizações para os sinistros, com a documentação complementada até o dia 25 de cada mês, processar-se-á até o dia 25 do mês seguinte ao do recebimento, pela Seguradora, da totalidade dos documentos que permitem concluir o exame da cobertura e calcular o valor da indenização devida” (cf. Id. nº 73629454 - pág. 3).

No caso
, como o dever de indenizar só é reconhecido por este acórdão, e ainda não é possível quantificar o valor indenizatório, descabe o acolhimento do pedido de pronta imposição da referida multa contratual.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a Seguradora/ré e a Financiadora/ré à indenização dos danos causados aos imóveis dos autores em razão dos vícios construtivos, estes que devem ser aferidos em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC
” (grifei e destaquei)
.

Sem delongas, como se vê, o acórdão embargado refutou o pedido de condenação da Seguradora e da Caixa Econômica Federal à multa contratual por verificar que, conforme a própria apólice, o prazo para pagamento da indenização securitária cuja inobservância ensejaria aplicação da multa só é computado a partir “
do recebimento, pela Seguradora, da totalidade dos documentos que permitem concluir o exame da cobertura e calcular o valor da indenização devida
”, e por entender que, na verdade, esse termo inicial sequer foi atingido, pois, repita-se, ainda “
não é possível quantificar o valor indenizatório
”.

Assim, não se constata a omissão apontada pelos autores, pois, seja qual for sua natureza (pronta imposição ou posterior incidência), o pedido de imposição da multa contratual não pode ser acolhido.

A rejeição dos embargos declaratórios da Seguradora, porém, exige maiores considerações e explicações, iniciando-se pela completa impertinência da discussão sobre a “
legitimidade da Caixa Econômica Federal
”, seja porque a instituição financeira já foi incluída no polo passivo da lide, ou então em razão da preclusão “
pro judicato
” da discussão sobre a competência da Justiça Federal no caso.

Em segundo lugar, verifica-se em simples leitura do v. acórdão embargado a frase “
deve ser acolhido o pedido autoral e repelida a tese defensiva da Seguradora de falta de cobertura de danos causados ao imóvel do mutuário em decorrência de vícios de construção
”, e isso deveria ser suficiente para mostrar que, para além de qualquer dúvida minimamente razoável, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a responsabilidade da Seguradora no caso.

O mesmo pode ser dito em relação à quantificação dos honorários advocatícios, afinal, é de conhecimento comezinho que o processo não pode ser confundido com um diálogo casual entre julgador e jurisdicionado; é verdadeiramente inconcebível, ante a construção do ordenamento jurídico brasileiro, que o julgador quantifique os honorários advocatícios sucumbenciais com base nos parâmetros do art. 85 do CPC, e o jurisdicionado sucumbente simplesmente faça defesa retórica, junto ao mesmíssimo julgador, e não à instância superior, da tese de que “é notório que os patronos dos embargados ajuízam diversas demandas, repetitivamente, em face do Sistema Financeiro de Habitação, tendo apenas o trabalho de trocar os dados do processo, tendo em vista que as exordiais são todas idênticas”.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal.

Sob alegação fajuta de existência de omissão quanto à análise jurídica da questão, a Seguradora deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a improcedência do pedido indenizatório contra si deduzido.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(Súmula nº 98)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de omissão decisória, a Seguradora pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para modificar a definição do quadro decisório, “
no que se refere à ausência de cobertura para vícios encontrados, vez que são provenientes das ampliações realizadas pelos embargados
” (sic – cf. Id. nº 78918972 - pág. 20 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pela Seguradora, e, ainda, a existência de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII).

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “
os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016)
.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração dos autores.

Rejeito também os aclaratórios opostos pela Seguradora e, proclamando seu propósito protelatório, a condeno ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e, ainda, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), determinando, ainda, a certificação de eventual trânsito em julgado do aresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021